Tribunal: TJES
Processo: 5002714-43.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Associação Criminosa
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002714-43.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: SERGIO PEREIRA NASCIMENTO
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE LINHARES - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CARGA DE CAMINHÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. HABEAS CORPUS NEGADO.

1 – O artigo 312 do CPP, em sua redação expressa, dispõe que
“poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.

2 - A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada apontando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, sendo que as peculiaridades do caso concreto indicam a necessidade de acautelamento para garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito revelado pelo valor do bem subtraído, pelo concurso de agentes, bem como pela reiteração delitiva em crimes de furto de cargas de alto valor transportadas por caminhões.

3- Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente
SÉRGIO PEREIRA DO NASCIMENTO
, contra o ato coator praticado pelo
M.M. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE LINHARES
, que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos nº 0003942-82.2022.8.08.0030.

O impetrante relata que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação, bem como que o paciente não ocasionará nenhum risco a ordem pública. Aduz ainda que trata-se de furto qualificado, cometido sem violência, não havendo que se falar em gravidade do crime. Por fim, aduz que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis.

Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

Liminar indeferida (ID 4568532).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 4753443).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 4800926).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente
SÉRGIO PEREIRA DO NASCIMENTO
, contra o ato coator praticado pelo
M.M. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE LINHARES
, que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos nº 0003942-82.2022.8.08.0030.

O impetrante relata que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação, bem como que o paciente não ocasionará nenhum risco a ordem pública. Aduz ainda que trata-se de furto qualificado, cometido sem violência, não havendo que se falar em gravidade do crime. Por fim, aduz que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis.

Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

Liminar indeferida (ID 4568532).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 4753443).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 4800926).

Extrai-se dos autos que o paciente é investigado pelo crime de roubo de uma carga de pneus ocorrido em 30/07/2022 no Município de Linhares. Segundo consta do relato da autoridade policial, o motorista Rocildo estava transportando uma carga de pneus avaliada em R$ 326.115,00 (trezentos e vinte e seis mil e cento e quinze reais) quando indivíduos armados subtraíram a carga enquanto ele descansava no Posto Paradão 101. Consta ainda que foi possível identificar o paciente através das imagens de monitoramento e que na fuga foi deixado um celular no interior do caminhão cadastrado em nome de Agnaldo Andrade Silva. Também há informação que horas antes, na mesma localidade, houve também um roubo de carga de pneus com envolvidos de mesmas características.

A autoridade policial ainda relatou que em consulta ao órgão policial do Estado de São Paulo foi possível verificar que tanto Sérgio quanto Agnaldo fazem parte de uma organização criminosa especializada em furto de cargas.

O artigo 312 do CPP, em sua redação expressa, dispõe que
“poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.

E a par de estarem presentes os pressupostos autorizadores da custódia preventiva, posto haver indícios de materialidade e autoria, a constrição se justifica para garantia da ordem pública.

Observo que a decisão que decretou a custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada, ressaltando que “(...)
as circunstâncias em que ocorridos os fatos criminosos indicam a necessidade de sua constrição processual, com o fim de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, e revelam, também, o perigo que poderá ser gerado pelo estado de liberdade, sendo a prisão processual necessária também para fazer cessar a reiteração delitiva (...)”.

Conforme apontado pela autoridade coatora, há indícios de que o paciente seja contumaz na prática de crimes desse tipo, sendo importante revelar que, quando do cumprimento do mandado de prisão, o paciente foi abordado no Estado de São Paulo na direção de veículo e encontrado no seu interior um simulacro de arma fogo e uma faca.

Ao manter a decisão que decretou a prisão, a magistrada ainda ressaltou a gravidade concreta do delito, vejamos:

In casu, os requisitos da prisão preventiva, devidamente sopesados por ocasião da decisão que ensejou sua decretação, permanecem presentes, haja vista a prova da existência do crime, indícios robustos de autoria e a gravidade concreta dos fatos delituosos imputados a Sérgio, o que redunda na contemporaneidade dos fatos, bem como na inviabilidade da concessão da liberdade provisória ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, que se revelam inadequadas e insuficientes ao caso em apreço.

Consoante já fundamentado em decisão anterior, extrai-se do bojo dos autos que o Investigado, previamente ajustado e alinhado subjetivamente com terceiros, ainda não identificados, concorreu para a subtração de cargas de caminhão.

Ainda nesse giro, “Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes”. [...] 8. Agravo regimental desprovido (AgRg no HC 634.368/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021).

Diferente do que alega a defesa, é evidente a gravidade concreta do crime revelado pelo valor do bem subtraído, pelo concurso de agentes, bem como pela reiteração delitiva em crimes de furto de cargas de alto valor transportadas por caminhões e praticados com pequena diferença de horas e na mesma localidade.

Ademais, é assente na jurisprudência pátria de que as condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não teriam o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da prisão cautelar, como demonstrado
in casu,
em razão dos indícios de autoria e materialidade delitiva, e da presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

Portanto, considerando que a Decisão que o impetrante aponta como ato coator, suficientemente indica a presença de suficientes indícios de autoria e materialidade quanto à prática do delito e não constando nestes autos elementos que afastem os argumentos do magistrado pela
necessidade de manutenção da prisão
do ora paciente por
garantia da ordem pública, não vislumbro razão para acolher os pleitos do impetrante.

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.